Tribunal: STF
Processo: HC 225623
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 734.588/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal local, que a julgou improcedente. Na sequência, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra relatora, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM, COM BASE EM DADOS CONCRETOS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE AMPLA REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO. 



    1. A tese de que a condenação da Agravante foi lastreada somente em elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitiva, não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.



    2. As instâncias de origem apontaram elementos concretos suficientes a respaldar os requisitos de estabilidade e de permanência, extraídos a partir das interceptações telefônicas. Nessa conjuntura, não é possível afastar a conclusão das instâncias de origem quanto à condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas. Tal providência demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: não há uma linha sequer acerca de quais provas produzidas em sede judicial demonstrariam ser a Paciente coatora do crime que lhe foi imputado, violando também o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal [...]. Embora o delito de tráfico de drogas tenha sido cometido em concurso de agentes, não está demonstrada, com a certeza exigida para o édito condenatório, a estabilidade e a permanência entre os agentes no reiterado comércio de entorpecentes. Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver a paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal estadual manteve a condenação da paciente pelo cometimento do delito de associação para o tráfico de drogas com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Segundo narra a inicial, extensa investigação policial, feita também por meio de interceptações telefônicas, apontava que o casal Anderson e Vanessa matinha um ponto de venda de drogas na frente de sua empresa de recicláveis, localizada na rua Salvador Salgueiro, ri° 540, no município de Marília. Anderson seria o comandante das operações e Vanessa agiria sob suas ordens, ditando também tarefas para os subalternos. Rinaldo, por fim, gerenciaria, in loco, o ponto de venda de drogas situado no endereço acima mencionado, conhecido corno 'biqueira do Dersão', apelido pelo qual era conhecido o réu Anderson. [...] O investigador de polícia Álvaro de Carvalho Neto, ao ser ouvido em juízo, declarou que o réu Anderson é investigado há anos pela polícia, sendo este seu terceiro flagrante por tráfico de entorpecentes. No dia 21 de janeiro de 2015, apreendeu a menor 'Lala' com 200 porções de droga e R$ 700,00 em dinheiro em um ponto conhecido na região como 'biqueira do Derson'. Nos áudios interceptados, verificou-se que, minutos após a apreensão da menor 'Lala', uma funcionária do depósito de recicláveis do réu, chamada Kelly, telefonou para a ré Vanessa a fim de lhe comunicar o que ocorrera. Depois disso, houve a apreensão de uma menor chamada 'Stefanie', que, na delegacia e na presença de conselheira tutelar, afirmou ter adquirido duas porções de cocaína de um 'vapor' (vendedor) do 'Derson'. Na 'biqueira', o investigador apreendeu, ainda, os menores José Gentil e Rafael e prendeu o réu Rinaldo, com várias porções de droga e dinheiro. Logo em seguida, em ligação interceptada, Anderson teria mandado acionar 'os meninos da biqueira' para 'soltar' (vender drogas, em seu entender). Posteriormente, além de Anderson ter sido encontrado com R$ 18.030,00 em notas miúdas, o que é característico da venda de drogas, foi realizada a prisão em flagrante quando encontradas duas porções de cocaína e uma de crack na 'biqueira' cuja propriedade era atribuída ao réu, inclusive por policiais militares. Nas ligações interceptadas, a ré Vanessa costumava pedir 'um', 'cinco', e 'dez', acreditando o depoente que se trata de drogas ou dinheiro, ainda que jamais tenha captado alguma conversa explícita sobre o comércio de entorpecentes. Em certa conversa, Anderson, inclusive, disse à sua funcionária, Kelly, para 'não falar besteira no telefone.' Rinaldo, por sua vez, era sempre visto próximo à 'fazendinha', que pertence ao réu Anderson, e já foi visto em contato com ele. No dia de sua prisão em flagrante, Rinaldo atuava como gerente da biqueira, fiscalizando a atuação dos menores apreendidos. [...] Ao testemunho firme dos policiais se somaram os elementos colhidos nas interceptações telefônicas, razão pela qual restou sobejamente demonstrada a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico pelos três réus. 



    Quanto ao réu Anderson, deve-se destacar, inicialmente, a existência de longa investigação e de indícios que o apontavam como o comandante e proprietário de um ponto de venda de drogas chamado 'fazendinha' e localizado nas proximidades de sua empresa de reciclagens, segundo o testemunho policial. Tais suspeitas se confirmaram pelo restante dos eventos comprovados nos autos. Em primeiro lugar, a apreensão da menor 'Lala' na posse de entorpecentes destinados à venda e de propriedade dos réus Anderson e Vanessa, segundo constataram os policiais, o que é atestado, ademais, pelo interesse demonstrado na apreensão da menor, uma vez que, no mesmo dia, a testemunha Kelly telefona para a ré Vanessa a fim de informá-la sobre o ocorrido, em ligação cujo teor está transcrito a fls. 112/113: [...] A associação criminosa também restou evidenciada, uma vez que Rinaldo era o gerente da 'biqueira', intimamente associado com os réus Anderson e Vanessa e há indícios nos autos, malgrado a grande cautela dos réus em não se incriminarem, de que Rinaldo conhecia Anderson, tendo os policiais afirmado que eles já foram vistos juntos. Anderson, aliás, a fl. 115, recebe ligação de pessoa não identificada lamentando a prisão do réu, quando então afirma tê-lo encontrado na feira dias antes. A prova produzida, por fim, demonstrou à saciedade que o comércio de entorpecentes era exercido pelos réus, em conjunto e mediante o concurso de adolescentes, como fica claro diante da apreensão dos menores José Gentil e Stefani." 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo TJSP, confirmou a condenação da paciente pela prática do crime constante do art. 35 da Lei 11.343/06. Extrai-se do voto condutor do acórdão:



    Como se vê dos excertos supramencionados, foram apontados elementos concretos suficientes a respaldar os requisitos de estabilidade e de permanência, extraídos a partir das interceptações telefônicas. Nessa conjuntura, não é possível afastar a conclusão das instâncias de origem quanto à condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas. Tal providência demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade dos agentes dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por fim, as demais questões trazidas nesta impetração não foram examinadas pela instância a quo, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente